Tribunal: CARF
Processo: 10670.001165/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001165/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.361 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
FROSARD NOGUEIRA ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
IMÓVEL RURAL. VÁRIOS PROPRIETÁRIOS. CONDOMÍNIO. EFEITOS
PARA O ITR
Um imóvel rural pode pertencer a um grupo de pessoas físicas ou jurídicas,
hipótese em que se tem condomínio. Os efeitos jurídicos decorrentes da
existência de condomínio verificam-se, para o ITR, sempre que o imóvel for
havido simultaneamente por duas ou mais pessoas, sejam elas proprietárias,
titulares do domínio útil ou possuidoras a qualquer título, uma vez que todas se
revestem da condição de contribuintes do imposto.
ITR. SOLIDARIEDADE PASSIVA, DADOS INFORMADOS EM DITR
O ITR foi calculada com base nos dados cadastrais constantes das respectivas
DITR, apresentadas em nome dos co-proprietários do imóvel rural, cujas
informações os identificaram como contribuintes do imposto, por serem
proprietários do imóvel.
VALOR DA TERRA NUA - VTN- LAUDO DE AVALIAÇÃO. O artigo 8, da
Lei 9.393 de 1996, determina que o VTN refletirá o valor de mercado no dia 1o
de janeiro de cada exercício. O VTN poderá ser demonstrado através de laudo
de avaliação. O dados do SIPT só devem permanecer se o contribuinte não
conseguir demonstrar o valor adequado de mercado
SÚMULA CARF No 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo do argumento de excesso de exação, rejeitar a
preliminar e dar-lhe parcial provimento para cancelar a glosa da área de reserva legal de 959,60
ha (Súmula CARF no 122).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001165/2009-14
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente),
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se e transcreve-se o relatório
do acordão recorrido:
Cientificada do Auto de Infração, em 12.08.2009, às fls. 192, por meio
do Termo de Sujeição Passiva Solidária, às fls. 189/190, a Sra Sónia
Maria Correia Borges Antunes protocolou a sua impugnação de fls.
201/211, em 08.09.2009, conforme carimbo da ECT aposto em envelope,
cópia de fls. 212, apresentando as seguintes alegações, em síntese:
considera que a área da Fazenda Esmeralda II não é de 5.249,8 ha e
tampouco foi declarada com 4.797,8 ha, mas a área é de 4.224,0 ha e
acredita que não é possível alterar dados instituídos por lei, pois essa
fazenda está registrada no CRI, com área de 4.224,0 ha;
entende que a fiscalização confundiu o passado com presente ao afirmar
que ela é co-proprietária do imóvel sem juntar aos autos uma
comprovação de titularidade emitida por Oficial de Registro atualizada,
já que essa afirmação foi baseada em documentos do passado como a
DITR, o CAFIR e a Escritura de Transmissão, que já tem mais de sete
anos;
considera que o Termo de Sujeição Passiva Solidária é nulo, pois, um dos
Auditores-Fiscais não assinou o documento, logo, a notificação
pretendida não surtirá efeitos legais;
reitera que os Auditores-Fiscais não apresentaram comprovação da
titularidade, com certidão atualizada, com validade máxima de 30 dias,
emitida pelo Oficial de registro do CRI, única autoridade autorizada a
fazer Certificação de Titularidade, conforme manda a Lei que regula o
serviço notarial, para comprovarem o que alegaram, a saber: contribuinte
é co-proprietária;
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

entende que a sujeição passiva, art. 124 do CTN, refere-se à participação
em sociedade mercantil, regulada por contrato registrado em cartório
específico, dependendo da natureza da sociedade;
salienta que não foi notificada no início da fiscalização, quando da
emissão do Termo de Início da Ação Fiscal, para que agora os Auditores-
Fiscais tenham a pretensão de co-responsabilizá-la;
considera que não enviou, ou forneceu informações e documentos,
durante a fiscalização e tampouco autorizou quem quer seja a fazê-lo, tal
qual sucede em uma sociedade mercantil, onde a sociedade é
representada por procurador específico, formalizado em contrato, logo
não pode ser co-responsável;
informa que não outorgou poderes a quem quer que seja para representá-
la junto a DRF/Montes Claros, e, em consequência, os Auditores-Fiscais
não juntaram à notificação comprovação de procuração da contribuinte
com essa outorga de poderes;
entende que o Termo de Sujeição Passiva Solidária é nulo de direito; não
surte o efeito legal colimado, pois a autoridade fazendária não assinou o
documento;
face às ilegalidades, que serviram de base para a formulação do Termo de
Sujeição
Passiva
Solidária,
referente
ao
Auto
de
Infração
2005/2006/2007, solicita a anulação, o cancelamento e o arquivamento
do referido Termo e do Auto de Infração;
diante do exposto, solicita que seja enviada Carta Declaratória
certificando-a da anulação, cancelamento e do arquivamento do Termo
de Sujeição Passiva Solidária, reconhecendo que o documento não
representa, jamais, um ato jurídico perfeito, pois, falta até mesmo
assinatura.
Cientificado do Auto de Infração, em 04.09.2009, conforme Edital
DRF/MCR/SAFIS n° 037/2009. às fls. 196. em função das infrutíferas
tentativas de intimação via postal, às fls. 193, o Sr° Frosard Nogueira
Antunes protocolou a sua impugnação de fls. 213/256, em 08.09.2009,
conforme carimbo da ECT aposto em envelope, cópia de fls. 372,
acompanhada dos documentos de fls. 257/259, 260/262, 263/288,
289/290, 291/299, 300/302, 303/307, 308/360, 361/367, 368/369 e
370/371, apresentando as seguintes alegações, em síntese:
considera que o Termo de Início da Ação Fiscal é ilegal, posto que inclui
o exercício de 2003, referente a tributo decaído, conforme Despacho
Decisório DRF/MCR/ SACAT, de 17.12.2008, e que esse Despacho
reforma o Auto de Infração, exercício 2003, mas não reforma o Termo,
que permanece ilegal até 16.02.2009, quando da formulação da
Representação Fiscal e Unificação de Glebas Rurais, fundamentada em
documento ilegal;
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

entende que o Auditor-Fiscal violou a ordem tributária ao solicitar
ilegalmente documentos, informações e providências relativas ao
exercício de 2003;
considera, também, que é uma questão sem resposta, as razões que
levaram o Auditor-Fiscal fazer uma pesquisa equivocada, ou adotar uma
pesquisa equivocada realizada por terceiro, identificado como usuário
Francisco, no Sistema de Informações da Arrecadação Federal (SINAL
06) para fundamentar a autuação do ITR/2003, efetuado com base no art.
173, inciso I, do CTN;
entende que o Auditor-Fiscal cobrou de forma indevida e abusiva tributo
já decaído, por meio do Auto de Infração ITR/2003, de 27.11.2008,
enquadrando-se na prática de excesso de exação;
questiona, como questão em aberto, quais seriam os motivos de uma
autuação desproporcional do ITR/2003, ao pretender tributar um único
contribuinte em valor maior que a somatória de todos os contribuintes do
município;
protesta contra o Termo de Intimação Fiscal 001/2009 por incluir o
exercício de 2004 cujo tributo estaria atingido pelo instituto da
decadência em 31.12.2008;
insurge-se contra os termos da Representação Fiscal — Unificação de
Áreas, de 16.02.2009, anunciada por meio do Termo de Unificação de
Glebas Rurais, de 12.03.2009, pois estaria baseada em erro na análise da
escrita cartorial, do serviço notarial e na análise dos dados topográficos,
protestando que estaria impedido de juntar novos documentos, pois a
unificação está aceita e implantada, afirmando ter contestado a unificação
em 09.04.2009;
quanto aos valores adotados para arbitramento do VTN, diz que a tabela
de preços usada é genérica e não considera a presença de dois posseiros
na gleba, influenciando o seu preço final e que segundo escritórios
especializados em avaliação de imóveis rurais a perda do preço final
chegaria a 50%, no mínimo;
analisando o texto da Lei n° 14.309/2002, que dispõe sobre as políticas,
florestal e de proteção à biodiversidade no Estado de Minas Gerais,
verificou que os art. 10, 11, 12 e 13, em momento algum, dispõem sobre
a obrigatoriedade de averbação da área de preservação permanente à
margem da matrícula do imóvel no CRI;
considera que a área de preservação permanente é facilmente identificada
porque contorna elementos naturais conhecidos e visíveis e por isso não
precisa ser demarcada e tampouco averbada;
afirma que atendeu a Lei n° 14.309/2002 do Estado de Minas Gerais,
averbando à margem da matrícula do imóvel, a área de reserva legal,
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

conforme cópia da matrícula 15.776, emitida pelo CRI Januária/MG, de
09.10.2007, e enviada ao Auditor-Fiscal, em 06.10.2008;
ressalta que a tributação é desproporcional, quando pretende tributar a
Fazenda Esmeralda II, nos exercícios de 2005/2006/2007, em R$
52.498,00, para cada exercício, e para evidenciar a desproporcionalidade
mostra 3 comparativos: arrecadação do município X recolhimento da
fazenda; área do município X área da fazenda e arrecadação/ha do
município X recolhimento/ha da fazenda;
considera que a Fazenda Esmeralda I, como qualquer outro imóvel, está
instituída em lei, decorrente de uma sentença judicial transitada em
julgado, e, consequentemente, matriculada no CRI de Januária/MG,
através da matrícula 15.564 e
posteriormente sob a matrícula 15.776 e tem o direito à manutenção
regular do seu cadastro, já que estava, ao longo dos anos, com as suas
obrigações tributárias em dia; além do NIRF, a Fazenda Esmeralda I
possui cadastro no INCRA sob o n° 0000516807962, já que a Receita
Federal não é o único órgão cadastrador;
argumenta que se a transmissão de um bem tem a sua regulamentação, e
a fusão de matrículas não é diferente; a Lei n° 6.015/1973, que regula a
fusão de matrículas em seu art. 234 é clara ao condicionar a fusão das
matrículas a 3 requisitos legais (serem imóveis contíguos, pertencer ao
mesmo proprietário e constarem de matrículas autônomas) e que a
ausência de quaisquer deles acaba por contaminar os demais, acarretando
o insucesso da pretensão de unificação das glebas realizada;
considera que a unificação das glebas está fundamentada em deduções
equivocadas e que fere princípios de engenharia, já que o modelo para
verificação de contiguidade entre duas poligonais é um modelo
matemático, e fere, também, princípios de escritura cartorial, do serviço
notarial, e por fim, fere a regulamentação da fusão de matrículas (art. 234
da Lei n° 6.015/1973);
alega que são falsas as hipóteses de que há um único imóvel de 4.797,8
ha e que os imóveis são confrontantes e que ao interessado na proposição
de mudança cabe fazer as provas das suas alegações, já que as hipóteses
foram alegadas, mas, não provadas, e os documentos enviados
comprovam o contrário;
afirma que a análise dos dados que caracterizam a poligonal do perímetro
da Fazenda Esmeralda I e da Fazenda Esmeralda II, a saber, as
coordenadas UTM, existentes na Escritura de Transmissão, não deixam
dúvidas que as duas poligonais não são confrontantes e que isso é de fácil
verificação por um profissional conhecedor do assunto;
afirma, ainda, que a fusão anunciada nas folhas 10 e 11, da Escritura de
Transmissão, juntada na Representação Fiscal, não é aquela fusão
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

autorizada pelo art. 234 da Lei n° 6.015/1973, é uma simples reunião de
duas glebas distintas, com poligonais distintas, sob uma mesma
matrícula, a matrícula 15.776;
conclui que o CRI de Januária se equivocou na fusão de matrículas e que
a reunião das duas matrículas, 15.564 e 378, não atende ao disposto no
art. 234 da Lei n° 6.015/73;
considera que a fiscalização, ao formular a Representação fiscal, não
juntou Certidão Negativa de Ônus atualizada, emitida por Oficial de
Registro, do CRI de Januária/MG, para comprovar que, em 16.02.2009,
data da Representação, as três áreas pertenciam aos mesmos proprietários
e estavam livres de ônus, condição inquestionável para propor uma
unificação;
contesta a Unificação de Glebas, proposta na Representação Fiscal, de
16.02.2009, e por consequência contesta o Auto de Infração ITR 2005,
2006 e 2007, ambos fundamentados em ilegalidades:
aduz que, como ilegalidade n° 1, o Termo de Início de Ação Fiscal é
ilegal, considerando que o Despacho Decisório DRF/MCR/SACAT, de
17.12.2008, reforma o Auto de Infração ITR/2003, mas não reforma o
referido Termo, logo ilegal, assim como a Representação Fiscal
anunciada pelo Termo de Unificação de Glebas Rurais, portanto os dois
documentos seriam ilegais;
como ilegalidade n° 2, diz que na formulação da Representação Fiscal, a
fiscalização não apresentou provas de confrontação dos imóveis, e
contesta afirmando que a Fazenda Esmeralda l e a Fazenda Esmeralda II
não são confrontantes;
como ilegalidade n° 3, diz que ao formular a Representação Fiscal, a
fiscalização não apresentou provas da unificação dos imóveis, pois
depois da reunião das matrículas 15.564 da Fazenda Esmeralda I e 378 da
Fazenda Esmeralda II, em uma nova matrícula de n° 15.776, a reunião de
matrículas não resultou num único imóvel com área de 4.797,8 ha, como
afirmado, além de ferir o art. 234 da Lei n° 6.015/1973;
como ilegalidade n° 4, diz que ao formular a Representação Fiscal, a
fiscalização não apresentou provas de que as propriedades pertenciam ao
mesmo proprietário, por meio de Certidões de Inteiro Teor, emitidas pelo
Oficial de Registro do CRI Januária, já que as glebas não têm
proprietários comuns, pois duas glebas pertencem a um condomínio,
como afirmado, além de ferir o art. 234 da Lei n° 6.015/1973;
como ilegalidade n° 5, diz que ao formular a Representação Fiscal, a
fiscalização não apresentou provas de que as propriedades estavam todas
matriculadas por meio de Certidões de Inteiro Teor, emitidas pelo Oficial
de registro do CRI Januária, ferindo, assim, o art. 234 da Lei n°
6.015/1973;
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

como ilegalidade n° 6, diz que ao formular a Representação Fiscal, a
fiscalização não apresentou provas, ou seja, Certificação de Titularidade
de Propriedade dos imóveis atualizada, emitida pelo Oficial de Registro
do CRI Januária, conforme prevê a Lei n° 7.433/1985, regulamentada
pelo Decreto n° 93.240/1986, para comprovar que, em 16.02.2009, as
três áreas pertenciam aos mesmos proprietários, em atendimento ao art.
234 da Lei n° 6.015/1973, que determina: "dois ou mais imóveis
contíguos, pertencentes ao mesmo proprietário, com matrículas
autônomas''';
como ilegalidade n° 7, diz que ao formular a Representação Fiscal, a
fiscalização não apresentou provas, ou seja, Certificação Negativa de
Ônus, atualizada, emitida por Oficial de Registro do CRI Januária,
comprovando que as três glebas pertenciam aos mesmos proprietários,
em 16.02.2009, data do ato notarial;
apresenta três diagramas comparativos, às fls. 251/253, com as
constatações da fiscalização comparadas com as provas que ela devia ter
apresentado, em relação a contiguidade, propriedade e matrículas das
glebas;
solicita o desfazimento da unificação das glebas, porque elas não
pertenciam ao mesmo contribuinte, logo, não seriam confrontantes e não
tinham matrículas autônomas, como determina a lei, posto que a
fiscalização não atendeu o art. 234 da Lei n° 6.015/1973;
solicita a anulação, o cancelamento e o arquivamento do Auto de
Infração ITR 2005, 2006 e 2007, face às ilegalidades que serviram de
base para a Unificação de Glebas, anunciada para o contribuinte por meio
do Termo de Unificação de Glebas Rurais, de 12.03.2009;
solicita, também, depois de anulado o Auto de Infração, o
restabelecimento do NIRF n° 6.043.724-3; número de identificação do
contribuinte constante da matrícula do imóvel, registrado no CRI de
Januária, um documento público, que só pode ser alterado por solicitação
do próprio titular da matrícula;
solicita, ainda, seja enviada Carta Declaratória cientificando-o da
anulação, cancelamento e do arquivamento do Auto de Infração 2005,
2006 e 2007, reconhecendo que ele está fundamentado em uma
Representação Fiscal, que não representa um ato jurídico perfeito e,
portanto, é nula;
por fim, conclui que a confrontação de imóveis se comprova com
documentação hábil e idônea: a saber: Parecer Técnico, assinado por
profissional da área, um agrimensor, e que propriedade se comprova com
Certidão de Inteiro Teor, assinada por Oficial de Registro.
Conforme Termo de Juntada por Apensação - Aviso 10004, às fls. 373,
em 18.09.2009, o Processo n° 10670.000533/2007-07 foi apensado ao
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

presente Processo. Trata-se de solicitação do Sr° Frosard Nogueira
Antunes para o restabelecimento do NIRF n° 6.043.7243 dirigida ao
Delegado da Receita Federal em Montes Claros.
Em 23.09.2009, a DRF/Montes Claros, por meio do Memorando n°
0226/2009/DRF/MCR/SAFIS, às fls. 375, encaminhou à DRJ/Brasília
documento enviado pelo Sr° Frosard Nogueira Antunes, para ser juntado
ao presente Processo, posto que nessa data os autos já se encontravam
"em trânsito" para a DRJ, conforme cópia da tela do sistema
COMPROT, às fls. 376.
Esse documento, às fls. 377/380, recebido pela DRJ, em 01.10.09, às fls.
375, foi juntado aos autos do presente Processo, conforme Termo de
Juntada de fls. 381, e consiste em Solicitação de Restabelecimento do
NIRF n° 6.043.724-3.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atente aos demais requisitos da admissibilidade
Preliminares
Alegação de Excesso de Exação
Do excesso de exação
O contribuinte informa que teria havido excesso de exação, nos moldes do que
preconiza o art. 316, parágrafo 1o, do Código Penal. Informamos que este Conselho não possui
competência para apreciar este argumento levantado pelo contribuinte, face à sua natureza
penal.
Para as demais questões, tendo em vista que não houve apresentação de novos
documentos e, sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a
análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno
do CARF, mediante transcrição dos trechos do voto que guardam pertinência com as questões
recursais ora tratadas:
Da Solidariedade e da Nulidade do Lançamento
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

A impugnante Sra Sónia Maria Correia Borges Antunes, cônjuge do Sr° Frosard
Nogueira Antunes, com o mesmo domicílio dele, conforme Declarações do Imposto de
Renda Pessoa Física dos dois contribuintes, alega que a sujeição passiva, art. 124 do
CTN, refere-se, somente, à participação em sociedade mercantil, regulada por contrato
registrado em cartório específico, dependendo da natureza da sociedade.
Alega, também, que não foi notificada no início da fiscalização, quando da emissão do
Termo de Início da Ação Fiscal, para que agora os Auditores-Fiscais tenham a pretensão
de co-responsabilizá-la, considerando que não teria enviado, ou fornecido informações e
documentos, durante a fiscalização, e tampouco teria autorizado quem quer seja a fazê-
lo, tal qual sucede em uma sociedade mercantil, onde a sociedade é representada por
procurador específico, formalizado em contrato, logo não pode ser co-responsável.
Considera, a contribuinte, que a fiscalização não apresentou comprovação da
titularidade, com certidão atualizada, com validade máxima de 30 dias, emitida pelo
Oficial de Registro do CRI, única autoridade autorizada a fazer Certificação de
Titularidade, conforme manda a Lei que regula o serviço notarial, para comprovar a
afirmação de que ela seria co-proprietária do imóvel.
Entende a impugnante que o Termo de Sujeição Passiva Solidária seria nulo de direito;
não surtindo o efeito legal colimado, pois a autoridade fazendária não assinou o
documento e que face às ilegalidades, que serviram de base para a formulação do Termo
de Sujeição Passiva Solidária, referente ao Auto de Infração 2005/2006/2007, solicita a
anulação, o cancelamento e o arquivamento do referido Termo e do Auto de Infração.
Não obstante essas alegações da impugnante, no presente caso, não há como acatar a
pretensão da interessada.
Da análise das peças que compõem o presente processo, verifica-se que a exigência do
ITR, relativa aos exercícios de 2005, 2006 e 2007, foi calculada com base nos dados
cadastrais constantes das respectivas DITR, apresentadas em nome do co-proprietário
do imóvel rural, Sr Frosard Nogueira Antunes, com a identificação da outra co-
proprietária do imóvel, Sra Sónia Maria Correia Borges Antunes, cujas informações os
identificaram como contribuintes do imposto, por serem proprietários do imóvel de
NIRF n° 6.218.017-7 (Fazenda Esmeralda II), às fls. 147/158, e do imóvel de NIRF n°
6.043.724-3 (Fazenda Esmeralda I), às fls. 159/170.
O
artigo 29 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172/1966) assim dispõe
sobre o fato gerador do ITR:
"Art 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município." (grifei)
Já os contribuintes do ITR estão elencados no artigo 31, verbis:
"Art 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título ". (grifei)
Na situação em tela, a identificação da Sra Sónia Maria Correia Borges Antunes, como
sujeito passivo solidário da presente obrigação tributária, feita pela fiscalização,
conforme descrito no Auto de fls. 12, foi escorreita, em conformidade com o artigo 124
do CTN, que trata da solidariedade, in verbis:
"Art 124. São solidariamente obrigadas:
1
- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem,
"(grifei)
Nesse diapasão, ressalte-se, também, que a solidariedade não comporta benefício de
ordem, como expressamente previsto no parágrafo único do art. 124 do CTN, isto é, a
escolha de quem, em comum, irá cumprir a obrigação. Como todos se encontram
vinculados basta um ser intimado que alcança os demais.
Ainda, quanto ao condomínio, o Regulamento do ITR (Decreto n° 4.382, de 19 de
setembro de 2002) faz referência no art. 39 aos imóveis cuja propriedade se dá em
condomínio indicando, expressamente, no seu texto o inciso I do art. 124 do CTN:
"Condomínio
Art 39. Deve ser declarado em sua totalidade o imóvel rural que for titulado a várias
pessoas, enquanto este for mantido indiviso (Lei n" 5.172, de 1966, art. 124, incisoI)."
Para efeito do ITR, o condomínio de imóvel rural rege-se pelo disposto nos arts. 1.314 a
1.326 do Código Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002), e é caracterizado pelo
direito de propriedade pertencente a vários indivíduos ao mesmo tempo (condomínio
juridicamente indiviso).
No "Perguntas e Respostas ITR/2005", igualmente reproduzida nas orientações
referentes aos exercícios de 2006 e 2007, constante do sítio da Receita Federal, o
assunto é tratado na questão 56:
"056 - Para fins de ITR, um imóvel rural pode pertencer a mais de uma pessoa?
Sim. Um imóvel rural pode pertencer a um grupo de pessoas físicas ou jurídicas,
hipótese em que se tem condomínio. Os efeitos jurídicos decorrentes da existência de
condomínio verificam-se, para o ITR, sempre que o imóvel for havido simultaneamente
por duas ou mais pessoas, sejam elas proprietárias, titulares do domínio útil ou
possuidoras a qualquer título, uma vez que todas se revestem da condição de
contribuintes do imposto. (CC, art. 1.314)."
À propósito, as instruções para o preenchimento da declaração anual do ITR, em caso
de imóvel em condomínio, determinam que ela deve ser preenchida por um dos
titulares, conforme art. 39 da IN SRF n° 256/2002; por questão de ordem prática, apenas
um condômino fica na condição de condômino declarante. Os demais são arrolados em
quadro próprio da declaração. A seguir, a transcrição do citado artigo:
"Condomínio
Art 39. O imóvel rural que for titulado a várias pessoas, enquanto for mantido indiviso,
deve ser declarado por somente um dos titulares, na condição de condômino
declarante."
No caso, o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária está demonstrado nos autos, por meio das DITR/DIAC/2005/2006/2007, às
fls. 147, 151, 155, 159, 163 e 167, referentes à Fazenda Esmeralda II e à Fazenda
Esmeralda I, e na escritura de compra e venda dos imóveis, às fls. 62, nos quais constam
a Sra. Sónia Maria Correia Borges Antunes, CPF 319.425.558-49, como condômina dos
imóveis, fato esse que estabelece a solidariedade passiva.
Da leitura do Termo de Sujeição Passiva Solidária, às fls. 189/190, e dos documentos
nele mencionados, que fazem parte integrante dos autos, entendo que resta comprovado
o interesse comum, como demonstram os documentos já citados.
Ademais, apesar de a legitimidade passiva de direito material não se confundir com a
legitimidade passiva de direito processual (esta exercitável no âmbito da ação de
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

execução fiscal) - o que faz com que em muitos casos o responsável tributário possa ser
executado mesmo sem que seu nome conste da certidão de dívida ativa -, necessário é
que a autoridade lançadora, por ocasião da produção do Auto de Infração, identifique
aqueles que eventualmente possam e/ou devam responder pelo crédito tributário na
condição de sujeitos passivos solidários. Além disso, tal procedimento, realizado pela
autoridade fiscal, permitiu o exercício, pela condômina do imóvel, Sra Sónia Maria
Correia Borges Antunes, de seus direitos ao contraditório e ampla defesa previstos no
Título II da Constituição da República ("Dos Direitos e Garantias Fundamentais"), em
seu art. 5°, inciso LV:
"LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;"
Verifica-se que tais direitos foram exercidos pela citada condômina por meio de sua
impugnação, às fls. 201/211, que está sendo objeto de análise neste Voto.
Quanto ao entendimento, da Sr3 Sónia Maria Correia Borges Antunes, de que o Termo
de Sujeição Passiva Solidária decorreria de uma fiscalização irregular pelo fato de não
ter tomado ciência do Termo de Início da Ação Fiscal, cumpre esclarecer que a fase
litigiosa, no Processo Administrativo Fiscal, instaura-se com a ciência do Auto de
Infração, portanto, o que realmente importa é que ela tenha tomado ciência do Auto de
Infração e tenha exercido, dentro do prazo legal, o seu direito de defesa,
consubstanciado em sua impugnação, portanto não há nenhuma irregularidade que
macule o citado Termo.
Há que se lembrar que a fiscalização é um processo investigativo, portanto, nele, da
mesma forma que nos inquéritos policiais, a prestação de esclarecimentos, por parte da
autuada, não é imprescindível e sua ausência de forma alguma causa cerceamento do
direito de defesa. O direito à ampla defesa inicia-se, ordinariamente, na fase de
impugnação, como já explicitado, quando o interessado pode, inclusive, apontar
eventuais obscuridades do lançamento que lhe impossibilitem o pleno conhecimento
dos fatos que lhe estiverem sendo imputados.
No caso, a Sra. Sónia Maria Correia Borges Antunes foi identificada no procedimento
instaurado contra o Sr Frosard Nogueira Antunes, como sujeito passivo solidário, assim,
não se trata de novo procedimento fiscal. Detectada no curso do próprio procedimento
fiscal regularmente instaurado a existência de sujeito passivo solidário, cabe ao fiscal
autuante cientificá-lo a fim de possibilitar-lhe o direito de defesa. Tal procedimento foi
devidamente observado pela autoridade fiscal, tendo emitido o Termo de Sujeição
Passiva Solidária do qual a impugnante foi cientificada juntamente com o Auto de
Infração, em12.08.2009, às fls. 192. O sujeito passivo solidário apresentou
tempestivamente sua impugnação, integralmente analisada neste Voto, como já
mencionado.
Quanto à alegação de que o Termo de Sujeição Passiva Solidária, às fls. 189/190, seria
nulo de direito, porque uma das autoridades fazendárias não assinou o documento, o que
ensejaria a nulidade do Auto de Infração, também, não é de se dar razão à impugnante.
Primeiramente, é imperativo esclarecer que inexiste qualquer vício no fato de alguns
termos lavrados pela Fiscalização não terem sido assinados por todos os Auditores
discriminados no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) de fls. 382/383 é claro ao determinar que a
execução do procedimento fiscal será realizado "pelo(s) Auditor(es)-Fiscal(is) da
Receita Federal do Brasil (AFRFB) acima identificado(s), que está(ao) autorizado(s) a
praticar, isolada ou conjuntamente, todos os atos necessários a sua realização."
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

Diferentemente do que entende a impugnante, quando o MPF se refere a "todos os atos
necessários a sua realização" está, obviamente, aludindo à totalidade dos atos do
procedimento fiscal, e aí se inclui, por consequência, a lavratura do citado Termo.
Está evidente, portanto, que os Auditores-Fiscais identificados no MPF podem lavrar
termos, isolada ou conjuntamente, bastando apenas a assinatura de um dos Auditores
discriminados para que o ato seja válido.
Descabe, portanto, essa alegação de nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidaria e
do Auto de Infração. Em todos os atos praticados no curso do procedimento fiscal
consta a assinatura de, pelo menos, um Auditor-Fiscal, sendo dispensável a assinatura
de outro que por ventura tenha participado dos trabalhos.
Em relação ao entendimento da Sra Sónia Maria Correia Borges Antunes, e ainda, do
Sr° Frosard Nogueira Antunes, de que a fiscalização não teria apresentado provas da
titularidade do imóvel e da contiguidade das glebas, entendimento esse, também,
analisado no item "Da Alteração da Área Total do Imóvel" deste Voto, é de se
esclarecer que não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas a
qualquer uma das matérias tributadas. Isto porque, nos termos dos artigos 40 e 47
(caput), ambos do Decreto n° 4.382/2002 (RITR), o ônus da prova - no caso,
documental - é do contribuinte, o qual cumpre guardar ou produzir até a data de
homologação do auto-lançamento, prevista no § 4o do art. 150, do CTN, os documentos
necessários à comprovação dos dados cadastrais informados na declaração
(DIAC/DIAT) para efeito de apuração do respectivo ITR devido, e apresentá-los à
autoridade fiscal, quando assim exigido.
Ressalta-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do contribuinte.
De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto n°
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu
artigo 16, inciso III, e de acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil,
aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou
do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da
alegação.
Portanto, bastaria, aos impugnantes apresentar os documentos que comprovassem suas
alegações, até porque, a autuação foi baseada em dados declarados e documentos
apresentados pelos contribuintes, principalmente na Escritura de Compra e Venda, às
fls. 62/64 e nos Registros, às fls. 64-verso/67, no curso do procedimento fiscal.
Desse modo, são rejeitadas as alegações de nulidade relacionadas a responsabilidade
solidária, ao Termo de Sujeição Passiva Solidária e ao ônus da prova.
Ainda, em sua impugnação, o Sr Frosard Nogueira Antunes alega que o Termo de Início
de Ação Fiscal, às fls. 28/29, seria ilegal, considerando que o Despacho Decisório
DRF/MCR/SACAT, às fls. 261/262, de 17.12.2008, teria reformado o Auto de Infração
do ITR/2003, mas não o referido Termo, e que por isso a Representação Fiscal, às fls.
01/06 do Processo n° 10670.000224/2009-29, apensado ao presente Processo,
anunciada pelo Termo de Unificação de Glebas Rurais, às fls. 116/118, também, seriam
ilegais, o que acarretaria, por consequência a nulidade do Auto de Infração do ITR
2005/2006/2007, às fls. 01/27.
Quanto a alegação de nulidade do Termo de Início de Ação Fiscal, às fls. 28/29, por
incluir tributo decaído, não é de se dar razão impugnante, posto que não há previsão
legal para tal cominação.

É de se esclarecer que, em referência ao exercício de 2003, que fazia parte do período
de abrangência, inicial, do MPF, às fls. 382/383, foi reconhecido, de ofício, o instituto
da decadência do direito de a Receita Federal efetuar o lançamento do ITR/2003, pelo
Despacho Decisório DRF/MCR/SACAT, de 17.12.2008, da Delegacia da Receita
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

Federal do Brasil em Montes Claros, às fls. 261/262, que cancelou o lançamento
efetuado para aquele exercício, constituindo mero equívoco, baseado, inclusive no
domicílio tributário do contribuinte, para fins de ITR, conforme já analisado no item
"Alegação de Excesso de Exação" deste Voto.
Portanto, não se tratando de ato nulo, conforme disposto no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, o fato de o Termo de Início de Ação Fiscal, às fls. 28/29, ter incluído o
exercício de 2003, constitui situação incapaz de nulificar o lançamento, já que a
incorreção foi regularmente sanada, em conformidade com o art. 60 do mesmo Decreto.
É preciso deixar claro que as regras que regulam o julgamento de processos
administrativos fiscais, no que pertine a questões de nulidade, encontram-se dispostas
nos arts. 59 e 60 do Decreto n° 70.235/1972, que define como nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Afora isso, as demais situações
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, ressalvados os casos em que este lhe houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio, in verbis:
"Art 59. São nulos:
I
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
§ 1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§2°. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§3°. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio. "
Como não houve as situações processuais que ensejariam nulidade previstas no art. 59,
anteriormente transcrito, fica afastada as hipóteses de nulidade do Auto de Infração, já
que e o art. 60 deixa claro que situações diversas dessas, caso ocorram, não importarão
em nulidade.
Protesta, ainda, o impugnante contra o Termo de Intimação Fiscal 001/2009, às fls.
107/108, por incluir o exercício de 2004, cujo tributo estaria atingido pelo instituto da
decadência em 31.12.2008. Quanto a essa alegação, inicialmente, é necessário
esclarecer que o Termo de Intimação Fiscal 001/2009, às fls. 107/108, somente foi
lavrado para intimar novamente o contribuinte a prestar os mesmos esclarecimentos
solicitados no Termo de Intimação Fiscal 002/2008, às fls. 99/100, já que tais
esclarecimentos não foram feitos, conforme teor desses documentos.
Ademais, quando foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal 001/2009, o Auto de Infração
do ITR/2004 já havia sido lavrado, 12.12.2008, para evitar o instituto da decadência,
sem incluir, contudo a unificação das glebas, já que o contribuinte poderia, ainda,
apresentar provas quanto à matéria, em resposta a esse Termo, não obstante, as provas
já terem sido solicitadas nos Termos anteriores, conforme relatado.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

É de se esclarecer, também, que o Auto de Infração do ITR/2004 foi cientificado à
contribuinte Sr2 Sónia Maria Correia Borges Antunes, em 15.12.2008, afastando, com
isso a decadência, nos termos do Acórdão 03 - 36.627, da Ia Turma de Julgamento da D
RJ/Brasília, que julgou improcedente, por unanimidade de votos, em Sessão de 28 de
abril de 2010, a impugnação apresentada.
Ainda quanto a nulidade do lançamento, consubstanciado no Auto de Infração do ITR
2005/2006/2007, às fls. 01/27, do ponto de vista formal, são requisitos do Auto de
Infração os indicados no art. 10, do Decreto n° 70.235/72:
"Art 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I-A qualificação do autuado;
II - O local, a data e a hora da lavratura;
III- A descrição do fato,
V
- A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V
- A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI- A assinatura do atuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula."
Pela análise do Auto de Infração impugnado, fls. 01/27, constata-se que os requisitos
legais estão presentes, portanto, não caberia a anulação pelos motivos alegados.
Assim, contendo o Auto de Infração os requisitos legais estabelecidos no art. 10, do
Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no que
diz respeito a descrição dos fatos e ao enquadramento legal da matéria tributada, e tendo
os contribuintes, após terem tomado ciência do Auto, às fls. 192 e 196, protocolado as
suas respectivas impugnações, dentro do prazo previsto, não há que se falar em qualquer
nulidade.
Da Instrução da Peça Impugnatória
Quanto à juntada posterior de documentos, aventada pelo Sr° Frosard Nogueira
Antunes, em sua impugnação, tal pedido não encontra amparo no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), Decreto n° 70.235/1972, que dispõem no art. 15 e nos §§
4o e 5o do art. 16, ipsis litteris:
"Art 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)"
"Art 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b)
refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior." (grifei)
Ademais, como relatado, o contribuinte teve várias oportunidades para apresentar
documentos durante todo o procedimento fiscal, conforme Termo de Início da Ação
Fiscal, às fls. 28/29, Termo de Intimação Fiscal n° 001/2008, às fls. 87/88, Termo de
Intimação Fiscal n° 002/2008, às fls. 99/100, Termo de Intimação Fiscal n° 001/2009, às
fls. 107/108, Termo de Intimação Fiscal n° 002/2009, às fls. 102/121, e Termo de
Intimação Fiscal n° 003/2009, às fls. 131/132, e não o fez.
Assim, cabe ao impugnante a apresentação da prova documental, que deve
necessariamente ocorrer dentro do prazo legal previsto para a impugnação, a menos que
ocorra a demonstração das condições exigidas §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto n°
70.235/1972, acima transcritos.
Da Alteração da Área Total do Imóvel
Quanto à alteração da área total do imóvel, realizada em função da unificação de três
glebas de 573,8 ha (Fazenda Esmeralda I), de 4.224,0 ha (Fazenda Esmeralda II) e de
uma gleba de 452,0 ha, resultando em uma área total de 5.249,8 ha, conforme
Representação Fiscal de fls. 01/06 do Processo n° 10670.000224/2009-29, apensado ao
presente Processo, realizada pela fiscalização, para os exercícios de 2005, 2006 e 2007,
a Sr3 Sónia Maria Correia Borges Antunes considera que a área da Fazenda Esmeralda
II não seria de 5.249,8 ha e tampouco foi declarada com 4.797,8 ha, mas a área seria de
4.224,0 ha, entendendo que não seria possível alterar dados instituídos por lei, pois essa
fazenda está registrada no Cartório de Registro de Imóveis (CRI), com área de 4.224,0
ha.
A impugnante alega, também, que a fiscalização teria confundido o passado com
presente ao afirmar que ela é co-proprietária do imóvel sem juntar aos autos uma
comprovação de titularidade emitida por Oficial de Registro atualizada, já que essa
afirmação foi baseada em documentos do passado como as DITR, o CAFER. e a
Escritura de Transmissão, que já tem mais de sete anos.
Quanto a esta matéria, Sr Frosard Nogueira Antunes alega que a fiscalização não
apresentou provas de confrontação dos imóveis, e contesta a unificação das glebas
afirmando que a Fazenda Esmeralda e a Fazenda Esmeralda II não são confrontantes, e
que a reunião das matrículas n° 15.564 da Fazenda Esmeralda I e n° 378 da Fazenda
Esmeralda II, em uma nova matrícula de n° 15.776, não resultou num único imóvel com
área de 4.797,8 ha.
Aduz, também, o impugnante que a fiscalização não apresentou provas de que as
propriedades pertenciam ao mesmo proprietário, e que possuíam matrículas autônomas,
na data da Representação Fiscal, considerando que não foram apresentadas, pela
autoridade autuante, Certidões de Inteiro Teor, Certificação de Titularidade de
Propriedade dos imóveis atualizada e Certificação Negativa de Ônus emitidas pelo
Oficial de Registro do CRI Januária.
Alega, ainda, que a fusão anunciada na Escritura de Transmissão, juntada na
Representação Fiscal, não seria aquela fusão autorizada pelo art. 234 da Lei n°
6.015/1973, pois seria uma simples reunião de duas glebas distintas, com poligonais
distintas, sob uma mesma matrícula de n° 15.776, afirmando que o CRI de Januária teria
se equivocado na fusão de matrículas e que a reunião das duas matrículas, n° 15.564 e
n° 378, não teria atendido ao disposto no citado artigo.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

O impugnante encerra suas. alegações sobre o tema, concluindo que a confrontação de
imóveis se comprovaria com documentação hábil e idônea: a saber: Parecer Técnico,
assinado por profissional da área, um agrimensor, e que propriedade se comprova com
Certidão de Inteiro Teor, assinada por Oficial de Registro.
Pois bem. Inicialmente, cabe ressaltar que a unificação de áreas rurais contínuas em um
único imóvel rural, para fins de apuração do ITR, tem por base o art. Io, § 2o, da Lei n°
9.393/1996, verbis:
"Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
(...)
§2° Para os efeitos desta Lei, considera-se imóvel rural a área contínua, formada de uma
ou mais parcelas de terras, localizada na zona rural do município. " (grifei)
Ainda, quanto ao tema, o art. 9o do Decreto n° 4.382/2002 (Regulamento do ITR) assim
dispõe:
"Do Imóvel Rural Art. 9o Para efeito de determinação da base de cálculo do ITR,
considerase imóvel rural a área contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras.
localizada na zona rural do município, ainda que, em relação a alguma parte do imóvel,
o sujeito passivo detenha apenas a posse (Lei n"9.393, de 1996, art. 1, § 2)." (grifei)
Assim, a titulo de esclarecimento, se uma pessoa adquiriu dois, três ou quatro imóveis,
de dois, três ou quatro proprietários diversos, mediante escrituras públicas distintas, os
respectivos bens são unidades autônomas para o Código Civil e para a Lei de Registros
Públicos, com matrículas próprias, mas para a legislação do ITR são um único imóvel,
desde que suas áreas sejam contínuas, e, nesses termos, deverão ter um único Número
do Imóvel na Receita Federal (NIRF).
Nesse diapasão, com base nos documentos constantes dos autos é de se concluir que a
unificação do cadastro das três áreas rurais (573,8 ha da Fazenda Esmeralda I, de
4.224,0 ha da Fazenda Esmeralda II e de uma gleba de 452,0 ha), realizada pela
fiscalização por meio da Representação Fiscal, às fls. 01/03, do Processo n°
10670.000224/2009-29, apensado ao presente Processo, foi realizada nos estritos
ditames da lei.
Verifica-se que a fiscalização efetuou essa alteração porque, não obstante terem sido
declaradas, em DITR distintas, já que possuíam NIRF, também, distintos, nos exercícios
de 2005, 2006 e 2007, a área de 573,8 ha da Fazenda Esmeralda I (matrícula original n°
15.564) e a área de 4.224,0 ha da Fazenda Esmeralda II (matrícula original n° 378)
foram fundidas pelo Cartório de Registro de Imóvel competente em uma única
matrícula, de n° 15.776, resultando em uma área rural de 4.797,8 ha, com fulcro no art.
234 da Lei n° 6.015/1973 (Lei dos Registros Públicos), verbis:
"Art 234 - Quando dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário,
constarem de matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão destas em uma só, de
novo número, encerrando-se as primitivas. "
Não obstante afirmativa do impugnante de que o CRI Januária teria se equivocado na
fusão de matrículas e que a reunião das duas matrículas, n° 15.564 e n° 378, não teria
atendido ao disposto no citado artigo, não há dúvidas de que as Fazendas Esmeralda I e
Esmeralda II, de propriedade do contribuinte em condomínio com a outra impugnante,
são contíguas, fato esse que se presume verdadeiro, pelas provas constantes dos autos:
Escritura de Compra e Venda, às fls. 62/64 e Registro, às fls. 64-verso e 65/66.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

É de se esclarecer que o registro público é o meio hábil para a comprovação do direito
de propriedade, e assim, tem presunção de veracidade, contudo, essa presunção não é
absoluta, mas relativa. A presunção relativa admite prova em contrário, pois caso seja
comprovado que o registro possui alguma irregularidade, ele poderá ser anulado ou
retificado, dependendo da irregularidade que possuir.
Nesse sentido é claro o art. 1.247 da Lei n° 10.406/2002 que Institui o Código Civil:
"Art 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar
que se retifique ou anule. "
Dessa forma, a pessoa que deseja comprovar alguma irregularidade em registro público
tem a obrigação de provar suas alegações na forma competente, nos termos do art. 250
da Lei n° 6.015/1973, a seguir transcrito:
"Art 250 - Far-se-á o cancelamento:
I
- em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado;
II
- a requerimento unânime das partes que tenham participado do ato registrado, se
capazes, com as firmas reconhecidas por tabelião
III
- A requerimento do interessado, instruído com documento hábil.
IV
- a requerimento da Fazenda Pública, instruído com certidão de conclusão de
processo administrativo que declarou, na forma da lei, a rescisão do título de domínio
ou de concessão de direito real de uso de imóvel rural, expedido para fins de
regularização fundiária, e a reversão do imóvel ao patrimônio público. "
Como não há nos autos a comprovação do cancelando, ou da anulação, do registro, às
fls. 64-verso e 65/66, o Registro continua produzindo seus efeitos a teor do art. 252 da
Lei n° 6.015/1973, verbis: "Art 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos
os efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito,
anulado, extinto ou rescindido ". (grifei)
Quanto à terceira gleba de 452,0 ha, unificada juntamente com a Fazenda Esmeralda I e
II, que não estava cadastrada na Receita Federal, também, não há dúvidas de que essa
unificação cadastral foi escorreita, considerando os elementos constantes dos autos, já
que a Escritura de Compra e Venda, às fls. 64, traz expressamente que as Fazendas
Esmeralda I e II "limitam-se ainda com área de 452,0 hectares de propriedade do
próprio comprador".
Além disso, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 001/2008, às fls. 87/88, o
impugnante reconhece, às fls. 91, quanto a área de 452,0 ha, que "não existe inscrição
na Receita Federal, por tratar-se de posse", reconhecendo, também, que essa gleba "tem
limites com as outras duas áreas".
Confirma-se, portanto, que a unificação do cadastro das três glebas (de 573,8 ha, da
Fazenda Esmeralda I, de 4.224,0 ha da Fazenda Esmeralda II e da gleba de 452,0 ha),
em um único imóvel rural de 5.249,8 ha, para efeito de determinação da base de cálculo
do ITR, realizada pela fiscalização, está em conformidade com o disposto art. 1o, § 2o,
da Lei n° 9.393/1996 e no art. 9o do Decreto n° 4.382/2002 (Regulamento do ITR), não
procedendo as alegações de ilegalidades feitas pelos impugnantes.
Quanto ao cancelamento do NIRF da Fazenda Esmeralda I e alteração da área total do
NIRF da Fazenda Esmeralda II, de 4.224,0 ha para 5.249,8 ha, realizados no Cadastro
de Imóveis Rurais (CAFIR), é de se esclarecer que esse Cadastro é administrado pela
Receita Federal do Brasil, conforme previsto no art. 6o da Lei n° 9.393/1996 e a sua
atualização, por meio de inscrição, cancelamento ou alteração de NIRF, não
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

corresponde a atos notariais, como aventado pelos impugnantes. O citado artigo assim
dispõe:
"Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como
qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
§ 2o As informações cadastrais integrarão o Cadastro de Imóveis Rurais -CAFIR.
administrado pela Secretaria da Receita Federal, que poderá, a qualquer tempo, solicitar
informações visando à sua atualização. " (grifei)
Cabe ressaltar que o §1°, do art. 6o, da Lei n° 9.393/1996, dispõe, ainda, que é
obrigatória, no prazo de sessenta dias, contado de sua ocorrência, a comunicação a
Receita Federal, das seguintes alterações:
"Art 6o (...)
§ 1o É obrigatória, no prazo de sessenta dias, contado de sua ocorrência, a comunicação
das seguintes alterações:
I
- desmembramento;
II
- anexação;
III
- transmissão, por alienação da propriedade ou dos direitos a ela inerentes, a
qualquer titulo;
IV- sucessão causa mortis;
V
- cessão de direitos;
VI
- constituição de reservas ou usufruto. " (grifei)
No caso, a despeito do comando legal, os impugnantes não fizeram nenhuma solicitação
para o cadastramento da gleba de 452,0 ha, seja como posseiros, conforme afirmado, às
fls. 91, seja como proprietários, de acordo com a Escritura de fls. 64, ou para a
unificação em um único imóvel rural das três glebas, no CAFIR, como preceitua o art.
1o, § 2o, da Lei n° 9.393/1996, portanto, cabia a autoridade competente promover a
inscrição e alteração de oficio desses dados cadastrais, em conformidade com os art. 1o,
7o, 9o e 12 da IN/RFB n° 830, de 18 de março de 2008, que Dispõe sobre o Cadastro de
Imóveis Rurais (Cafir), verbis:
"Art. 1- O Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir) será administrado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB). observado o disposto na legislação pertinente e, em
especial, o constante nesta Instrução Normativa.
(...)
Da Inscrição de Ofício
Art. 7- O imóvel rural cuja inscrição no Cafir deixar de ser procedida nos termos do
disposto nos arts. 3- e ó2 será objeto de inscrição de ofício pela autoridade competente.
(...)
Da Alteração de Dados Cadastrais de Ofício
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

Art. 9- Os dados cadastrais de imóvel rural inscrito no Cafir que forem considerados
inconsistentes serão objeto de alteração de ofício pela autoridade competente.
Do Cancelamento da Inscrição de Ofício
Art. 12. A inscrição de imóvel rural no Cafir será cancelada de ofício pela autoridade
competente nas seguintes hipóteses:
I-
quando deixar de ser procedida nos termos do disposto no art. 11; ou
II-
em virtude de decisão administrativa. " (grifei)
Ademais, no curso da ação fiscal, a autoridade autuante, em face da Escritura de
Compra e Venda e do Registro apresentado, às fls. 62/66, intimou o contribuinte a
apresentar outros documentos e esclarecimentos que pudessem comprovar situação
fática e jurídica diversa daquela já demonstrada nos autos, por meio do Termo de
Intimação Fiscal n° 001/2008, às fls. 87/88, do Termo de Intimação Fiscal n° 002/2008,
às fls. 99/100 e do Termo de Intimação Fiscal n° 001/2009, às fls. 107/108.
Entretanto, não tendo sido apresentado pelo impugnante documentação comprobatória
de suas alegações, assim como, não tendo sido demonstrado que a situação fática e
jurídica das três glebas era diversa daquela já comprovada, não restava outra atitude por
parte da autoridade fiscal, por dever funcional, de efetuar a Representação Fiscal e de
comunicar a vinificação das glebas, dela resultante, ao contribuinte, por meio do Termo
de Unificação de Glebas Rurais de fls. 116/118.
Outrossim, para corroborar a licitude da Representação Fiscal, às fls. 01/03, do Processo
n° 10670.000224/2009-29, apensado ao presente Processo, realizada pela autoridade
autuante, para a unificação do cadastro das três glebas em um único imóvel rural, com a
conseqüente alteração dos dados no CAFIR, transcrevo o art. 17 da citada IN/RFB n°
830/2008, que dispõe sobre o dever de o servidor da RFB, no exercício de suas funções,
comunicar a necessidade de ser procedida de ofício a alteração dos dados cadastrais de
imóveis rurais:
"Art. 17. O servidor da RFB deve comunicar à autoridade competente, para fins de
adoção das providências cabíveis, a constatação, no exercício de suas funções, da
necessidade de ser procedida, de ofício, a alteração dos dados cadastrais de imóvel rural,
prevista no art. 9-, bem como a inscrição, o cancelamento ou a reativação de inscrição
de imóvel rural no Cafir, previstos respectivamente nos arts. 7°, 12 e 13. " (grifei)
Ressalte-se que o impugnante limitou-se a afirmar que as hipóteses que embasaram a
unificação cadastral das glebas eram falsas e que cabia à fiscalização comprovar "co/w
documentação hábil e idônea: a saber: Parecer Técnico, assinado por profissional da
área, um agrimensor, e que propriedade se comprova com Certidão de Inteiro Teor,
assinada por Oficial de Registro". Quanto ao afirmado, cabe reiterar que o ônus da
prova é do contribuinte, como já analisado neste Voto.
Ademais, já constavam dos autos documentação que tornavam inconsistentes as
alegações do contribuinte e quando intimado, por três vezes, a comprovar suas
alegações, especificamente sobre a matéria, não o fez.
Dessa forma não procedem as alegações de ilegalidade da Representação Fiscal e do
Termo de Unificação de Glebas Rurais e, portanto, não acato o pedido do impugnante
para a anulação e cancelamento do Auto de Infração ITR 2005, 2006 e 2007, embasado
por tais alegações.
Assim, pelo exposto, diante do conjunto probatório constante nos autos, cabe manter a
alteração da área total do imóvel, aumentada de 4.224,0 ha para 5.249,8 ha, nos
exercícios de 2005, 2006 e 2007, realizada pela fiscalização.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

Finalizando esta matéria, quanto ao pedido de restabelecimento do NIRF n° 6.043.724-
3, da Fazenda Esmeralda I, às fls. 377/380, já constante dos autos do Processo n°
10670.000533/2007-07, que foi apensado ao presente Processo, cabe esclarecer que o
julgador administrativo não é competente para esse ato, que é da competência do
Delegado da Receita Federal que jurisdiciona o imóvel em questão, que só reativará o
NIRF nas situações constantes no art. 13 da IN/RFB n° 830/2008, verbis:
"Art 13. A inscrição de imóvel rural no Cafir será reativada pela autoridade competente
nas seguintes hipóteses:
I
- cancelamento indevido;
II
- abertura de procedimento fiscal do ITR relativo a imóvel rural cuja inscrição
tenha sido cancelada;
III- determinação judicial;
IV - decisão administrativa. "
Por todo o exposto e pelos elementos constantes dos autos, o lançamento efetuado com
base na unificação cadastral das glebas, em um único NIRF, foi escorreito, como já
analisado.
Do Valor da Terra Nua (VTN) - Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n°
9.393/96, razão pela qual os VTN declarados para o imóvel nas DITR 2005, 2006 e
2007, de R$202.900,00 (R$42¿9/ha), declarado no exercício de 2005, de R$207.490,00
(R$43,25/ha), declarado no exercício de 2006 e de R$207.190,00 (R$43,18/ha),
declarado no exercício 2007, foram aumentados para R$262.490,00 (R$50,00/ha), nos
três exercícios, valor este apurado com base no menor valor apontado no SIPT, no ano
de 2005, no caso, para áreas de "campos", consoante extrato do SIPT, às fls. 171, e
Demonstrativo de fls. 22.
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a autoridade fiscal deixar de
arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN declarado, por hectare, nos
exercícios de 2005, 2006 e 2007, até prova documental hábil em contrário, está de fato
subavaliado, por ser inferior não só a todos os VTNs por hectare listados, qualquer que
seja a aptidão agrícola da terra [pastagem/pecuária (R$400,00/ha), cultura/lavoura
(R$500,00/ha), matas (R$120,00/ha) e até de campos (R$50,00/ha)], em 2005, mas
também aos VTN médios, por hectare, apurados no universo das DITRs dos exercícios
de 2005, 2006 e 2007, referentes aos imóveis rurais localizados no município de Bonito
de Minas/MG, que foram, respectivamente, de R$113,91/ha, R$93,9 e R$129,93, como
se observa das "telas/SIPT", às fls. 171, 175 e 176. Pois bem. Caracterizada a
subavaliação do VTN declarado, só restava à autoridade fiscal arbitrar novo valor de
terra nua para efeito de cálculo do ITR dos três exercícios, em obediência ao disposto no
art. 14, da Lei n° 9393/1996, sendo observado, nessa oportunidade, o menor valor
apontado (campos = R$50,00/ha) no SIPT dentre os diversos tipos de terras (aptidão
agrícola), conforme demonstrado às fls. 22 e 171.
Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o Valor da
Terra da Nua, conforme descrito no Termo de Início da Fiscalização, para o exercício de
2005, às fls. 28/29, e no Termo de Intimação Fiscal 002/2009, para os três exercícios, às
fls. 120/122, cabia à autoridade fiscal arbitrar os VTN considerando a subavalição dos
valores declarados, efetuando de ofício o lançamento do imposto suplementar apurado,
acrescido das cominações legais, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

De fato, há que se destacar que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Portanto, cabe reiterar que não poderia a autoridade fiscal deixar de arbitrar novos
Valores de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que os VTN declarados pelo
contribuinte encontram-se, de fato, subavaliados, não podendo passar despercebido que
os VTN por hectare declarados para o imóvel de R$202.900,00 (R$42,29/ha), em 2005,
de R$207.490,00 (R$43,25/ha), em 2006 e de R$207.190,00 (R$43,18/ha), em 2007,
correspondem a apenas 37,1%, 46,5% e 33,2% dos VTN médio por hectare de
R$113,91/ha, R$93,9 e R$129,93/ha apurados no universo das declarações, feitas pelos
próprios contribuintes, respectivamente, do ITR/2005, .2006 e 2007, referentes aos
imóveis rurais localizados em Bonito de Minas/MG.
Ressalta-se que esses valores médios por hectare, que correspondem à média dos
valores (VTN) informados pelos próprios contribuintes nas suas DITR, apurados no
universo das DITR/2005, 2006 e 2007, referentes aos imóveis rurais localizados no
município de Bonito de Minas/MG, são indicadores da realidade do mercado de valores
da terra nua, no município.
Quanto aos valores adotados para arbitramento dos VTN o contribuinte alega que a
tabela de preços usada seria genérica e não consideraria a presença de dois posseiros na
gleba, influenciando o seu preço final e que segundo escritórios especializados em
avaliação de imóveis rurais a perda do preço final chegaria a 50%, no mínimo.
Não obstante essa alegação do requerente, em se tratando do Valor da Terra Nua,
caberia ser comprovado o seu valor, por meio de "Laudo de Avaliação" emitido por
profissional habilitado, acompanhado de ART, devidamente anotada no CREA, nos
termos da Norma de Execução Cofis n° 003, de 29 de maio de 2006, aplicável aos
exercícios de 2005, 2006 e de 2007, que atenda, ainda, aos requisitos das Normas da
ABNT (atual NBR 14.653-3), principalmente no que diz respeito à metodologia
utilizada e às fontes eventualmente consultadas, demonstrando, de forma inequívoca, o
valor fundiário do imóvel, a preços de Io de janeiro de 2005, de Io de janeiro de 2006 e
de Io de janeiro de 2007, além da existência de características particulares
desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com
base no SIPT, cabendo ressaltar que tal documento deveria ter sido apresentado junto à
sua impugnação, considerando que não foi apresentado em resposta à intimação,
conforme solicitado pela autoridade fiscal.
Reitera-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do contribuinte.
Não tendo sido apresentado "Laudo de Avaliação", com as exigências apontadas
anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o valor
fundiário do imóvel, a preços de 1°.01.2005, de 1°.01.2006 e de 1°.01.2007, está
compatível com a distribuição das suas áreas, de acordo com as suas características
particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização,
para os exercícios de 2005, 2006 e de 2007.
Da mesma forma, no que se refere as glosas dos valores das benfeitorias de
R$44.950,00 (2005) e de R$44.750,00 (2006 e 2007), não cabem ser restabelecidos, por
falta de documento hábil de comprovação, como já exposto. Ademais, cabe ressaltar
que, para efeito de apuração do ITR, é irrelevante o restabelecimento ou não de tais
valores, pois o que importa é o valor do VTN arbitrado pela autoridade fiscal, que em
qualquer situação permaneceria o mesmo, isto é, no valor de R$262.490,00
(R$50,00/ha), nos três exercícios. Dessa maneira, caso fosse admitido o
restabelecimento dos valores atribuídos pelo contribuinte às benfeitorias, estes seriam
computados para efeito de apuração do valor venal do imóvel, em nada beneficiando o
requerente, no que diz respeito ao cálculo do VTN, que permaneceria o mesmo.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

Assim, entendo que deve ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN de
R$262.490,00 (R$50,00/ha), nos três exercícios, arbitrado pela autoridade fiscal, com
base no menor valor apontado no SIPT.
Da Não Apresentação de Documentos - Agravamento da Multa (112,5%)
Quanto ao agravamento do percentual da multa, as peças processuais comprovam a
intenção clara do sujeito passivo no sentido de não cooperar com a fiscalização, em
diversas oportunidades, já que deixou de atender, no prazo marcado, as intimações para
apresentar documentos e prestar esclarecimentos, respondendo, às intimações, na maior
parte das vezes, com a informação que estaria postando, na data dessa resposta,
Contestação aos Termos de Intimações, conforme relatado e, também, como descrito
detalhadamente pela fiscalização.
Ressalte-se que não há previsão no Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), para Contestações aos Termos de Intimação, posto que
não há matéria a ser contestada, já que o litígio não está instaurado, como já analisado,
mas intimações a serem atendidas com a apresentação de documentação hábil e idônea,
bem como para a apresentação de esclarecimentos pertinentes ao conteúdo das
intimações, como muito bem esclarecido ao contribuinte por meio da Resposta a
Contestação a Termo de Intimação da lavra do Delegado da Receita Federal da
DRF/Montes Claros, às fls. 144/145.
É de ressaltar, também, que nessas Contestações, o contribuinte limitou-se, apenas, a
alegar matérias processuais, relacionadas a hipóteses de nulidade dos atos praticados no
curso do procedimento fiscal, sem a apresentação dos documentos e esclarecimentos
solicitados nas intimações, conforme já discorrido exaustivamente neste Voto.
Não tendo sido comprovada a impossibilidade no efetivo atendimento das intimações,
para a apresentação da documentação e dos esclarecimentos solicitados, considero
devido o agravamento da multa aplicada nos termos do art. 44, parágrafo 2o da Lei n°
9.430/96, in verbis:
"Art 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas.
I -de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
'
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1° deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I- prestar esclarecimentos;"
No que se refere às glosas das áreas ocupadas com benfeitorias de 90,4 ha, das áreas
utilizadas para descanso de 2.498,5, tudo igualmente nos três exercícios, e das áreas
utilizadas com pastagem de 524,0 ha (em 2005 e 2007) e de 536,0 ha (em 2006), os
requerentes não se pronunciaram, em suas impugnações, sobre estas matérias, nem
carrearam aos autos qualquer documento de prova que pudesse ser levado em
consideração para justificar o restabelecimento dessas áreas, ou o acatamento de outras.
Assim, consideram-se não impugnadas essas matérias, vez que não foram
expressamente contestadas, conforme preceitua o art. 17 do Decreto n° 70.235/72.
Das outras questões apresentadas
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

Das Áreas de Preservação Ambiental
Assim se manifestou a DRJ, no acórdão recorrido:
Quanto a essa matéria, verifica-se que a autoridade autuante, com base na legislação de
regência da matéria, exigiu o cumprimento de duas obrigações para fins de acatar a
exclusão das áreas ambientais declaradas da incidência do ITR, no caso, áreas de
reserva legal de 959,6 ha, igualmente declaradas nos exercícios de 2005, 2006 e 2007. A
primeira consiste na averbação tempestiva das áreas de reserva legal à margem da
Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis (CRI) e a outra seria a
informação de tais áreas no" requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente junto ao IBAMA.
No presente caso, confirma-se o cumprimento da primeira exigência, também,
reconhecida pela fiscalização, que é a averbação tempestiva de áreas de reserva legal à
margem da Matrícula do imóvel junto ao CRI de 1.175,58 ha, em 26.02.2002, contudo,
confirma-se o não-cumprimento da segunda exigência, que é a informação das áreas de
reserva legal, ou de qualquer outra área ambiental, no requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente junto ao IBAMA, justificando,
portanto, a glosa integral realizada pela fiscalização e o não-acatamento de uma área de
preservação permanente de 35,3 ha pleiteada pelo contribuinte, em resposta à intimação
inicial, conforme descrito às fls. 18.
Essa segunda exigência, de caráter genérico, aplicada a qualquer área ambiental, seja de
preservação permanente ou de utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área
Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico ou de Reserva Legal), advém desde
o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF n° 043/1997, com redação dada pelo art. Io da
IN/SRF n° 67/1997), e, para os exercícios de 2005, 2006 e 2007, encontra-se prevista na
IN/SRF n° 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subseqüentes), no Decreto n° 4.382/2002
- RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-0 da Lei n° 6.938/81,
em especial o caput e parágrafo Io, cuja atual redação foi dada pelo art. 1° da Lei n°
10.165, de 27 de dezembro de 2000, a seguir transcritos:
"Art 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
- ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei nr 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei n° 10.165, de 2000)
§ 1°-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
n° 10.165, de 2000).
§ 1o - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória." (sublinhou-se)
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) encontra-se disposta por meio de dispositivo contido em lei. qual
seja, o art. 17-0 da Lei n° 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo Io, cuja atual
redação foi dada pelo art. Io da Lei n° 10.165/2000, não obstante entendimento
contrário do impugnante.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a exclusão do
crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de
contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigor.
Como visto, já a partir do ITR/2001, observando-se, no caso, o princípio da
anterioridade da lei tributária, a obrigatoriedade do ADA, para exclusão de tributação
das áreas ambientais previstas e definidas no Código Florestal, passou a ser exigida
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

através do citado texto legal (art. Io, da Lei n° 10.165, de 27.12.2000). A protocolização
do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto temporal, pois o prazo de seis
meses para essa providência foi estipulado por ato normativo da autoridade competente
da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado, conforme art. T da Portaria -
MF n° 058, de 17 de março de 2006, publicada no DOU de 27 seguinte.
Em se tratando do exercício de 2005 e considerado, especificamente, o parágrafo 3o do
art. 9o da IN/SRF n° 256/2002, o prazo para a protocolização, junto ao IBAMA, do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) expirou em 31 de março de 2006, ou seja, seis meses
após o prazo final para a entrega da DITR/2005, até 30.09.2005, de acordo com a
IN/SRF n° 554/2005. Já para o exercício de 2006, esse prazo expirou em 30 de março
de 2007, seis meses após o prazo final para a entrega da DITR/2006, até 29.09.2006, de
acordo com a IN/SRF n° 659/2006. Para o exercício de 2007, o prazo expirou em 28 de
setembro de 2007, prazo final para a entrega da DITR/2007, de acordo com a IN/SRF n°
746/2007 c/c a IN/IBAMA n° 76/2005.
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização, mesmo que para
exercícios posteriores a 2005, 2006 e 2007, do competente Ato Declaratório Ambiental
junto ao IBAMA.
Assim, torna-se imprescindível que a área de preservação permanente pleiteada e área
de reserva legal declarada, para fins de exclusão de tributação, tenham sido objeto de
ADA, protocolado, em tempo hábil, junto ao IBAMA, além da providência da
averbação, em tempo hábil, da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
Em síntese, a solicitação tempestiva do ADA constituiu-se um ônus para o contribuinte.
Assim, caso não desejasse a incidência do ITR sobre as áreas . ambientais declaradas os
proprietários do imóvel deveriam ter providenciado, dentro do prazo legal, a
protocolização do ADA no IBAMA.
Veja-se que a averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel não supre a necessidade de se comprovar também a exigência relativa ao ADA.
Na realidade, a primeira exigência, cumprida pelo requerente, constitui apenas requisito
para preenchimento e entrega do requerimento do ADA junto ao IBAMA.
Por fim, cabe observar que a necessidade da protocolização do ADA tempestivo para
todas as áreas ambientais consta em evidência do Manual de Preenchimento da
DITR/2005, 2006 e 2007.
Desta forma, não cumprida, tempestivamente, a exigência tratada anteriormente, não
cabe excluir qualquer área ambiental do ITR/2005, 2006 e 2007, seja de qualquer
dimensão ou tipo.
De acordo com o relatório recorrido, o contribuinte deixou de apresentar o Ato
Declaratório Ambiental para comprovar a ARL declarada. No entanto, o mesmo relatório
informa que consta averbação tempestiva de uma área de reserva legal de 1.175,58 ha,
considerando-se cumprida a exigência para o total dessa área averbada.
Embora não tenha apresentado o ADA, para a ARL existe um requisito específico
para a sua exclusão da tributação do ITR, que é a averbação no registro de imóveis competente,
antes da ocorrência do fato gerador
A matéria já se encontra sumulada no CARF, conforme Sumula 122:
Súmula CARF no 122:
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-007.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001165/2009-14

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA)
Portanto, tendo os fatos geradores ocorridos em 01/01/2005, 01/01/2006 e
01/01/2007 e a averbação da ARL ocorrida em 26/02/2002, considera-se comprovada a ARL
averbada de 1.175,58 ha.
Como no lançamento foi glosada a área de 959,50, o valor dessa glosa deverá ser
cancelado no lançamento.
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo do
argumento de excesso de exação, rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial provimento para cancelar
a glosa da área de reserva legal de 959,60 ha (Súmula CARF no 122).
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital